Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-55.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. RECIBO ASSINADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA “EX RE”.
1. A duplicata é título de crédito causal que necessita para sua exigibilidade, no caso de duplicata sem aceite, do protesto cambial e da comprovação da entrega de mercadoria ou da prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura, conforme preceitua o art. 15, II, da Lei 5.474/68.
2. Os recibos colacionados aos autos, todos devidamente assinados pela devedora, são correspondentes às duplicatas, sem aceite, que aparelham a ação monitória.
2.1. A assinatura da devedora nos referidos recibos comprova, pelo menos, sua concordância com a dívida ali representada.
3. A apelante não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/credor (art. 373, II, do CPC), razão pela qual se impõe a procedência do pedido monitório.
4. Não há que se falar em reforma da sentença para fazer incidir os juros somente após a citação no processo monitório. Isso porque, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil (CC), o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, como no caso dos autos, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re) desde a data do vencimento das respectivas obrigações.
5. Recurso desprovido.